Tribunal: TJDFT
Processo: 0714107-55.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONTRATO DE MÚTUO. ASSINATURA ELETRÔNICA VALIDADA PELA ICP BRASIL. UTILIZAÇÃO DO VALOR DO MÚTUO. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL. ÔNUS DA PROVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível em que se requer a reforma da sentença a fim de que o negócio jurídico oriundo do contrato discutido seja declarado nulo, bem como os Apelados sejam condenados a compensarem danos morais em favor do Apelante.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o negócio jurídico proveniente da Cédula de Crédito Bancário de ID 67421045 deve ser declarado nulo, bem como se os Apelados cometeram ato ilícito a ensejar o pagamento de danos morais ao Apelante.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, incumbe à parte autora a prova do fato constitutivo de seu direito, razão pela qual as alegações que esta fizer, sem comprovação, não podem ser consideradas verídicas.
4. Se consta a sua assinatura eletrônica no contrato de mútuo entabulado entre o Recorrente e a Recorrida CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S. A, validada pela ICP Brasil, não merece prosperar a alegação daquele de que não reconhece o mencionado contrato.
5. O Apelante não comprovou que é analfabeto ou semianalfabeto e, mesmo que fosse, este fato por si só, não o torna incapaz de ter realizado o negócio jurídico em questão, nem demonstra que aquele foi vítima de golpe.
6. O montante proveniente do mútuo foi usufruído pelo Apelante, tendo este sacado o valor do mútuo com a utilização de seu cartão de débito e senha pessoal.
7. Se há comprovação de crédito em benefício do contratante e da efetiva utilização do numerário depositado em sua conta bancária, verifica-se a regularidade do contrato de empréstimo.
8. Merecem relevo a proibição do venire contra factum proprium e a preservação da boa-fé objetiva, tendo em vista, no caso em apreço, ter o Apelante utilizado, em seu proveito, os valores depositados em sua conta bancária, apesar de, como alegado na inicial, não ter sido ela a pessoa quem, de fato, contratou o empréstimo.
9. Ante a ausência de falha na prestação dos serviços do Apelada CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S. A e da prova do golpe perpetrado pelos demais Apelados, e inexistindo demonstração de lesão aos direitos da personalidade do Apelante ou comprovação da ocorrência de abalo intenso em sua esfera subjetiva, não há que se falar em compensação por danos morais.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 373, inc. I, do CPC.